Tribunal: TJBA
Processo: 0313388-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313388-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO registrado(a) civilmente como JOAO PAULO MORELLO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO registrado(a) civilmente como JOAO PAULO MORELLO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE IPVA. ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE PELO PAGAMENTO DO IPVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO ADESIVO. FURTO/ROUBO DOS VEÍCULOS DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM RELAÇÃO A AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0313388-49.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO ITAU S.A.
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos recurso, para, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator